Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não se constatando qualquer omissão, tendo em vista que o Colegiado examinou detalhadamente todas as questões devolvidas a julgamento, proferindo acórdão coerente e com suficiente fundamentação, devem ser improvidos os embargos.
3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.